Tribunal: TJMT
Processo: 1014097-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014097-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), AMOS GENISH - CPF: 009.194.169-50 (AGRAVANTE), GUSTAVO PINTO GACHINEIRO - CPF: 247.699.058-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CARLOS REBELO GLOGER - CPF: 019.178.419-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0007-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GVT (HOLDING) S.A. - CNPJ: 03.420.904/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLIS JONATAN KRUKLIS - CPF: 758.378.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE - CPF: 187.719.458-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO GARCIA CASSEMUNHA - CPF: 022.804.508-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, porquanto se faz necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Amos Genish e outro
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 16190-10.2015.811.0041 (código no 984737), rejeitou a exceção de pré-executividade movida pelos agravantes, ao argumento de que cabe à parte executada
“demonstrar cabalmente não ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, CTN), só possível, em sede de embargos à execução, por demandar dilação probatória, conforme já mencionado acima, bem como na jurisprudência”.

Irresignados, sustentam os agravantes, em síntese, que
“a CDA deve corresponder aos termos dos procedimentos administrativos que lhe deram origem, todavia, no presente caso, o Fisco não enquadrou nem mesmo as partes de maneira equânime, incluindo na CDA, sem qualquer justificativa, pessoas que sequer constaram na lavratura da NAI, sendo patente a nulidade do título, portanto”.
(id. 16291453)

Alega, ainda, que
“não há qualquer necessidade de dilação probatória. É incontestável o direito invocado, o que se comprova pelo simples fato de os sócios não terem sido incluídos na lavratura da Notificação / Auto de Infração (NAI) por opção da Fazenda Estadual e, sem qualquer motivo, terem sido enquadrados na CDA e na execução fiscal, inovação incabível e inadmissível neste momento processual”.
(id. 16291453)

Por fim, pugnam pelo deferimento da medida liminar e, no mérito, requerem que
“seja acolhida a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da CDA executada quanto aos devedores coobrigados Amos Genish e Gustavo Pinto Gachineiro, bem como quanto aos demais coobrigados arrolados, extinguindo-se a execução fiscal apensa quanto a eles, pois nunca houve lançamento tributário contra os mesmos, tampouco sua participação na discussão administrativa do crédito tributário”.
(id. 16291453)

O pedido de efeito ativo foi indeferido no id. 17619992.

Contrarrazões apresentada no id. 25520999.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, pois desnecessária a sua manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Amos Genish e outro
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 16190-10.2015.811.0041 (código no 984737), rejeitou a exceção de pré-executividade movida pelos agravantes, ao argumento de que cabe à parte executada
“demonstrar cabalmente não ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, CTN), só possível, em sede de embargos à execução, por demandar dilação probatória, conforme já mencionado acima, bem como na jurisprudência”.

Com o intuito de demonstrar a probabilidade do direito, os agravantes sustentam a nulidade da CDA, sob o fundamento de os sócios não foram incluídos na lavratura da Notificação/Auto de Infração (NAI).

Pois bem. No caso, entendo que, primariamente, o argumento eleito não se reveste de robustez suficiente para justificar a presença do elemento em relativo ao
fumus boni iuris
.

Isto porque, presente o nome do contribuinte na certidão de dívida ativa, compete a ele comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza o referido título executivo, conforme disposto no Código Tributário Nacional, vejamos:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Outrossim, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade não permitem dilação probatória, de modo que devem ser incontroversas, em conformidade com o verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Assim, não é cabível a exceção de pré-executividade para discutir questão acerca de ilegitimidade de parte, porquanto se faz necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE. Incabível exceção de pré -executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, porquanto, faz-se necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária. Recurso não provido. (N.U 1013892-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ISSQN — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO E NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — VIA ELEITA — INADEQUAÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO — MANUTENÇÃO. Por demandar dilação probatória, a exceção de pré-executividade não se constitui em via eleita adequada para o exame da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência do tributo, bem como da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pelo que deve ser mantida a decisão do relator que negou seguimento ao recurso. Recurso não provido”. (TJMT, AgR 21568/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/3/2016, Publicado no DJE 14/3/2016).

Com essas considerações, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por
Amos Genish e Gustavo Pinto Gachineiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020